Tribunal: TJBA
Processo: 8000402-72.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000402-72.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

APELADO: CLAUDISON JOAQUIM MARIANO

Advogado(s)
:
GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES registrado(a) civilmente como GRAZIELA DIAS DE OLIVEIRA GOMES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PESSOA ANALFABETA. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a nulidade de contrato de financiamento, em razão de fraude, e condenou a instituição financeira por danos morais. O cerne da controvérsia reside na autenticidade do contrato de financiamento e na ocorrência de fraude na contratação, especialmente considerando que o apelado é analfabeto e o veículo financiado foi apreendido em poder de terceiro.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar se o contrato de financiamento em questão é válido, considerando a condição de analfabeto do contratante e a ausência de observância das formalidades legais para a contratação com pessoa que não sabe ler ou escrever.

III. Razões de decidir

O apelado comprovou ser analfabeto, conforme seus documentos pessoais e a forma como assinou o mandado de citação, a rogo.

O artigo 595 do Código Civil exige que, em contratos de prestação de serviço com analfabetos, o instrumento seja assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas, formalidade não observada pela apelante.

A apelante não logrou êxito em apresentar provas da regularidade da contratação, como cópias dos documentos pessoais do suposto contratante ou comprovante de saque do valor financiado, corroborando a tese de fraude.

Conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à BV Financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira em casos de fraude bancária é objetiva, por se tratar de risco inerente à sua atividade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É nulo o contrato de financiamento celebrado com pessoa analfabeta sem a observância das formalidades legais exigidas, como a assinatura a rogo e a subscrição por duas testemunhas. 2. A responsabilidade da instituição financeira por fraude é objetiva, ante o risco inerente à atividade bancária, cabendo-lhe comprovar a regularidade da contratação."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000402-72.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada CLAUDISON JOAQUIM MARIANO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, porunanimidade,
em CONHECER e DESPROVER
, nos termos do voto do relator.